Tribunal: TJBA
Processo: 0522995-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522995-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

APELADO: ERIKA VITORIA CABRAL MIGUEL, REPRESENTADA POR JORGE LUIS CABRAL MIGUEL

Advogado(s)
:
STEPHANIE CORREIA CARVALHO NERY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. QUESTÃO N
ÃO ALEGADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS. QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento não constante do rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022, e afastou a tese recursal da operadora.

O embargante sustentou omissão quanto à alegação de autogestão e contradição na análise do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada autogestão da operadora do plano de saúde; e (
ii
) saber se a decisão deixou de analisar a natureza exemplificativa do rol da ANS à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão impugnado examinou os fundamentos da apelação e enfrentou expressamente a alegação sobre a negativa de cobertura com base no rol da ANS.

5. Não há omissão sobre a alegação de autogestão, pois tal argumento sequer foi ventilado na fase recursal.

6. O julgado apreciou integralmente a controvérsia à luz da jurisprudência do STJ e da Lei nº 14.454/2022.

7. A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

8. Caracterizado o intuito protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao embargante.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade. 2. É cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000559-06.2016.8.05.0045
,

nos quais figuram como Embargante
s

FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
e Embargad
o,

J.L.C.M., representando ERIKA VITÓRIA CABRAL MIGUEL

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA